Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730701-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK BEZERRA ADVOGADOS S/S - EPP AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIK BEZERRA ADVOGADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735008-27.2020.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME e CANDIDO CALAZANS – CURSO PRÉ-VESTIBULAR LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134843968 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de adjudicação do veículo I/HYUNDAI ELANTRA, PAJ 9349/DF, chassi KMHDH41GBFU404882, com a manutenção dos débitos administrativos e tributários registrados em nome da executada CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME. No agravo de instrumento interposto, o agravante informa que a demanda originária tem por objeto dívida no importe atualizado de R$ 333.682,28 (trezentos e trinta e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) e que somente foi encontrado o veículo penhorado, sobre o qual recaem débitos tributários e administrativos no importe de R$ 12.708,30 (doze mil e setecentos e oito reais e trinta centavos). Alega haver pleiteado a adjudicação do veículo, porém, com a manutenção dos débitos em nome da agravada CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA – ME, para que não respondesse por dívidas para as quais não concorreu. Obtempera que tal pretensão encontra amparo na jurisprudência deste egrégio tribunal, ressaltando que o veículo se encontra no pátio do DETRAN/DF, podendo ser leiloado a qualquer momento e sujeito à depreciação. Ao final, o agravante pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a adjudicação do veículo em seu favor, livre de ônus tributários e administrativos. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Esta Relatoria, consoante o teor da decisão de ID 39591582, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em análise ao processo de origem, verifica-se que a agravante se manifestou (ID 139242190), informando não possuir mais interesse na adjudicação do veículo, com o pedido de que o bem fosse alienado, para que o respectivo valor adquirido seja utilizado como pagamento parcial da dívida exequenda, depois de abatidos os tributos e demais encargos incidentes, o que foi deferido pelo Magistrado de primeiro grau, conforme decisão de ID 140291007. Como o pleito recursal se refere à adjudicação do bem penhorado, a desistência de tal pedido e a determinação de alienação do veículo nos autos de origem acarretam, em princípio, a perda superveniente do interesse processual do agravante quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento sub examine. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 às 11:26:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora